Tribunal: STF
Processo: RMS 32746
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPOSIÇÃO. EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS PARA OS QUADROS DA UNIÃO.



    1. Pretendida transposição de empregados públicos da CAERD, sociedade de economia mista, para os quadros da União.



    2. A verificação do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 41/1981 depende de comprovação individualizada da situação funcional dos substituídos.



    3. Inviável a apreciação do pedido de enquadramento à luz da EC nº 60/2009, dada a inviabilidade da alteração da causa de pedir originária.



    4. Agravo a que se nega provimento